Tribunal: TJMT
Processo: 0013714-06.2009.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013714-06.2009.8.11.0042
EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ARTIGO 240, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 8.069/1990). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 240, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante que, prevalecendo-se de sua autoridade de professor, recrutou as vítimas, que à época possuíam entre doze e quatorze anos, para participar de cena pornográfica; (ii) retratação de uma das ofendidas; (iii) mídias que se consubstanciam em material pornográfico; e (iv) laudo pericial que atesta a existência de imagens com suspeita de envolvimento de menores em pornografia, mas que não indica a presença das ofendidas.
3. Requerimentos do recurso: (i) declaração da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente exclusão da pena de multa; (ii) absolvição por insuficiência probatória; e (iii) subsidiariamente, aplicação da reprimenda no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; (ii) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação; e (iii) examinar a possibilidade de redução da pena ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de prescrição não merece acolhimento, pois não constatado o transcurso do lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória para o acolhimento da prejudicial de mérito.
6. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante, em especial as declarações de duas vítimas, que possuem relevante valor nesse tipo de delito, assim como de testemunhas, as mídias e o laudo pericial.
7. A retratação de uma das vítimas, isolada e sem amparo em outras provas, não desconstitui a condenação fundada em depoimentos firmes de outras vítimas e testemunhas.
8. O delito previsto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente é classificado como crime formal, que independe da ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação.
9. Tendo em vista que a sanção imputada ao réu foi fixada em seu patamar mínimo, não há interesse recursal no pleito de redução da pena, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento neste particular.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.069/1990, art. 240, §§ 1o e 2o; CP, arts. 109, III e 110; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 10 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013714-06.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCINEY VALDOMIRO DOS REIS - CPF: 419.749.051-87 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), SONIA GRACAS DA COSTA - CPF: 778.057.711-20 (ASSISTENTE), HELIA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 451.872.151-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), HELLEN IZABELA DE SOUZA FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
(
Resolução CNJ n. 154/2024
)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
CONTRA CRIANÇ
A E ADOLESCENTE (
ARTIGO 240, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 8.069/1990
).
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE
E AUTORIA
COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa

contra
sentença que condenou o apelante pela prática do

crime previsto no
artigo 240, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.069/1990

(Estatuto da Criança e do Adolescente)
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante
que, prevalecendo-se de sua autoridade de
professor
, recrutou as vítimas, que à época
possuíam entre doze e quatorze anos, para participar de cena pornográfica
;
(
ii
)
retratação de uma das ofendidas;
(
iii
)
mídias que se consubstanciam em material pornográfico;
e
(
iv
)
laudo pericial que atesta a existência de imagens com suspeita de envolvimento de menores em pornografia, mas que não indica a
presença
das
ofendidas
.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)

declaração da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente exclusão da pena de multa
;
(
ii
)

absolvição
por insuficiência probatória;
e

(
i
i
i
)
subsidiariamente,
aplicação da
reprimenda
no mínimo legal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem
em
:
(i)

verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva;

(
ii
)

saber se há provas suficientes
para manutenção da condenação;
e
(
iii
)

examinar a possibilidade de redução da pena ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A preliminar de prescrição não merece acolhimento, pois
não

constatado o transcurso d
o
lapso temporal
necessário entre
o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória

para o acolhimento da prejudicial de mérito
.

6.
Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a
materialidade e a autoria d
o delito imputado ao apelante
, em especial as declarações de duas

vítimas
,

que possu
em
relevante valor nesse tipo de
delito
,

assim como d
e
testemunhas, as
mídias
e o laudo pericial.

7. A retratação de uma das vítimas
, isolada e sem amparo em outras provas, não desconstitui a condenação fundada em depoimentos firmes de outras vítimas e testemunhas.

8. O
delito pre
visto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente é classificado como crime formal
,
que
independe da ocorrência de resultado naturalístico
para sua consumação.

9
.
Tendo em vista que a sanção imputada ao réu foi fixada em seu patamar mínimo, não há interesse recursal no pleito de
redução da pena, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento neste particular.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
8.069/1990, art. 240, §§ 1o e 2o
; CP,
arts
.
109, III e 110
;
CPP, art.
386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo n. 10 da
TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juciney
Valdomiro
d
os Reis

em face da sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação Penal n.
0013714-06.2009.8.11.0042
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo
240, §§

1o e 2o,
da
L
ei n.
8.069
/1990
,
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
,
e
ao
pagamento de
11 (onze) dias-multa

(
id
’s
.

221789415
e
221789416
).

Em suas
razões
a defesa
postula, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva
,

com
extensão à
reprimenda
de
multa. No mérito, requer
a absolvição do recorrente
por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. De forma subsidiária
,
pleiteia
a aplicação da pena no mínimo legal
(id.

221789430
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id.

221789438
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

231008669
).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Juciney Valdomiro dos Reis
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 240, § 1o, da Lei n. 8.069/1990 (três vítimas), em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) No
ano de 2008,
em data e horário não especificados nos autos, mas
entre os meses de outubro a dezembro
, na Escola Senador Darci Ribeiro, localizada na Av. Principal do bairro Jardim Industriário 1, nesta Capital, o denunciado
JUCINEY
tentou agenciar/recrutar a participação das adolescentes

Hellen Izabela de Souza Ferreira, Ana Flavia Laerte Nascimento e Franciele Carneiro da Costa na produção de material pornográfico.

Consta dos autos que, no ano de 2008, o denunciado, que era Professor de música da Escola Senador Darci Ribeiro, abordou essas alunas lhes propondo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que se submetessem a uma sessão de fotos pornográficas – corpo nu onde garantia que esconderia o rosto das meninas.

Além disso, durante a tentativa de conseguir convencer as vítimas, o denunciado ficava passando a mão pelo corpo delas, dizendo para elas não deixá-lo na mão.

Diante da situação, a Diretora da escola à época, Sônia Graças da Costa Nunes (fls. 94/95), acabou por demitir o denunciado.

As vítimas apontadas declararam que não chegaram a se submeter à sessão de fotos, mas que as tentativas de convencê-las foram várias e duraram cerca de dois meses.

Deste modo, restou demonstrado que o denunciado
JUCINEY
tentou agenciar/recrutar a participação das adolescentes Hellen Izabela de Souza Ferreira, Ana Flavia Laerte Nascimento e Franciele Carneiro da Costa em material pornográfico. (...)”
. (id. 221790244 - págs. 2/5).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 240, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Irresignado, interpôs a presente apelação, na qual pretende, em sede preliminar, que seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com a consequente exclusão da pena de multa.

No mérito, aduz que não há provas suficientes para a condenação, sustentando que no laudo pericial n. 2.10.2013.12442-01 não foi encontrada nenhuma imagem das adolescentes tidas como vítimas, que uma delas afirmou que mentiu para prejudicar o apelante, e que há contradições em seus depoimentos em juízo. Assim, vindica sua absolvição.

Subsidiariamente, intenta a aplicação da reprimenda no mínimo legal, dada a potencialidade do delito e a primariedade do agente.

Pois bem.

Tendo em vista que o apelante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, passa-se à análise da prejudicial de mérito.

A exordial acusatória foi recebida pelo Juízo singular em
17/07/2015
(id. 221790245 - págs. 90/91) e o édito condenatório é datado de
01/12/2023
(id. 221789406).

O
Parquet
não interpôs recurso contra a decisão de primeiro grau, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a reprimenda imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme artigo 110 do Código Penal.

Consoante disposto no artigo 109, III, do Código Penal, a sanção superior a quatro anos e não excedente a oito, tal como a aplicada na hipótese, prescreve em 12 (doze) anos.

Desse modo, vislumbra-se que não operou a prescrição da pretensão punitiva na hipótese, já que entre o recebimento da denúncia (
17/07/2015
) e a prolação da sentença condenatória (
01/12/2023
) transcorreu cerca de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, não atingindo o lapso necessário para o acolhimento da prejudicial de mérito que, como dito, é de 12 (doze) anos.

Logo, não há que se falar em extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Superado esse ponto, após detida apreciação dos elementos existentes nos autos, verifica-se que o presente recurso não merece ser acolhido.

De fato, o arcabouço probatório existente no feito se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante.

Isso porque, a materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no processo, quais sejam: (i) boletim de ocorrência n. 1020250.09.049360-6; (ii) termos de declarações das vítimas
Hellen Izabela de Souza Ferreira
(id. 221790244 - págs. 14/15 e id. 221790245 - págs. 84/85) e
Franciele Carneiro da Costa
(id. 221790244 - págs. 93/95); (iii) termo de representação criminal (id. 221790244 - pág. 16); (iv) termos de declarações das testemunhas
Jéssica Nascimento Brittes
(id. 221790244 - págs. 43/44),
Hélia Maria do Nascimento
(id. 221790244 - págs. 45/46) e
Sônia Graças da Costa Nunes
(id. 221790244 - págs. 108/109); (v) auto de apreensão (id. 221790245 - pág. 21); (vi) laudo pericial n. 2.10.2013.12442-01 (id. 221790245 - págs. 34/51); (vii) relatório de mídias (id. 221790247); e (viii) depoimentos das testemunhas
Jéssica Nascimento Brittes
e
Sônia Graças da Costa Nunes
, assim como das vítimas
Hellen Izabela de Souza Ferreira
e
Franciele Carneiro da Costa
, inclusos nos relatórios de mídias (id.’s 221790248, 221789394 e 221789388).

A ofendida
Hellen Izabela de Souza Ferreira
narrou em juízo que o apelante, em uma sala reservada da fanfarra onde ficavam os instrumentos, a indagou sobre seu interesse em tirar fotos nua. Mencionou que havia outras pessoas no local, mas que o réu lhe falou bem baixo, apenas para ela escutar (id. 221789388).

Esclareceu que o recorrente lhe propôs tirar as fotos para um site, que pagaria pelas imagens determinada quantia em dinheiro, a qual não se recorda o valor, acreditando ser em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que seria dividido entre ambos.

Aduziu, também, que participava de uma banda com o autor em outra escola e que, quando ia nessa outra instituição de ensino, enquanto esperava o ônibus, ele costumava a abraçar por trás e passar a mão em seus seios, afirmando que ele tinha “
mão boba
”, que ficava “
passando a mão aqui, ele gostava muito de abraçar por trás, aí vira e mexe passava a mão, assim, meio que acidentalmente, ele tinha muito disso
”.

Mencionou não saber que o condenado abordou a vítima Franciele e que foi a ofendida Ana Flávia quem tocou no assunto com ela, oportunidade na qual revelou que o réu lhe havia feito a mesma proposta.

Noticiou que recusou o convite e que o apelante não insistiu, e que Ana Flávia lhe falou que ele a convidou para tirar foto sem roupa e que “
passava a mão
” nela também. Declarou que as pessoas começaram a chamá-las de mentirosas e que, com isso, Ana Flávia se retratou e disse que ela também estava mentindo.

À autoridade judiciária,
Franciele Carneiro da Costa
, outra vítima, consignou que na escola havia uma sala exclusiva para guardar os instrumentos da fanfarra e que, em certa ocasião, foi ao local para falar com o recorrente porque queria entrar para a banda, momento em que ele a indagou se ela não queria tirar umas fotos nua e passou a mão em seu corpo, mais precisamente em seus seios e cintura (id. 221789388).

Asseverou que se recusou a fazer as fotos, que estavam sozinhos na sala, e que Ana Flávia passou pelo local, tendo o autor lhe dito “
oh, aquela dali eu sou doido pra tirar foto dela, mas ela não deixa
”.

Informou que até então não sabia nada sobre a Ana Flávia, que saiu e não falou mais com réu, e que ficou sabendo a respeito da Hellen quando foi comunicar os fatos à Diretora da escola, que apenas acreditou em sua palavra quando a genitora da Hellen disse que esta também lhe havia relatado a mesma proposta.

A terceira vítima,
Ana Flávia Laerte Nascimento
, declarou na fase de instrução não se lembrar muito bem sobre como os fatos ocorreram e que com ela nada aconteceu, que tudo o que havia dito era mentira (id. 221789394). Expôs que inventou o episódio porque o apelante a trocou de instrumento e que, quando se deu conta da repercussão do caso, avisou que não era verdade. Mencionou que estava na companhia de Hellen e Jéssica quando elas começaram a falar sobre o assunto, e que então também passou a dizer a mesma coisa.

Comentou que não se recorda de Franciele, que o recorrente nunca a convidou para fazer filme pornográfico, tampouco lhe deu alguma “
cantada
”, pois sempre a tratou com muito respeito, acrescentando que ele não tirou foto de suas nádegas durante os ensaios e que jamais o viu olhar por debaixo da saia das alunas.

Explicou que Hellen e Jéssica falaram para ela que o apelante propôs tirar fotos delas nuas, oferecendo-lhes em troca um presente (uma caixa de bombom), esclarecendo que não se recorda se esses relatos eram para prejudicá-lo ou realmente verdade.

A testemunha
Jéssica Nascimento Brittes
, na etapa judicial, afirmou que participava da fanfarra da escola, que o apelante era instrutor da banda de percussão e que, em certa oportunidade, Ana Flávia lhe pediu para acompanhá-la, pois o réu tinha oferecido uma caixa de bombom para ela em troca da fotografia de suas nádegas (id. 221790248).

Assegurou não saber precisar a idade da vítima, mas que ela era adolescente, e que negou o pedido de Ana Flávia para acompanhá-la. Mencionou, ademais, que Franciele lhe disse que havia foto dela no computador do réu, e que ele efetuou a mesma proposta para Hellen.

Ainda, disse que o recorrente era carinhoso, afetivo e abraçava as alunas, algumas de forma mais insinuativa, outras mais paternal, que ele a respeitava, até porque sua mãe sempre estava junto à banda, e que não presenciou investidas por parte do autor.

No seu depoimento em juízo, a testemunha
Sônia Graças da Costa Nunes
aduziu que era diretora da escola à época dos fatos e que Ana Flávia lhe contou que o apelante a havia convidado para ir até a casa dele tirar fotos nua (id. 221789394).

Salientou que chamou o réu para conversar e ele negou os fatos, mas que, por via das dúvidas, já que era a palavra da aluna contra a dele, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação e pediu para rescindir o contrato, o que foi feito.

Relatou que Franciele lhe disse que o autor realmente tinha feito o convite para tirar fotos nuas na casa dele, que elas não aceitaram, e que estavam com medo de vir a acontecer alguma coisa por ele ser o instrutor da fanfarra.

Esclareceu que foi Ana Flávia quem lhe procurou primeiro para comunicar o que estava acontecendo, a qual informou que as alunas tinham o costume de ir à residência do apelante para ensaiar a coreografia da fanfarra, sendo que em uma das vezes que tinham ido foi feita a proposta para fazer as fotos.

Pontuou que após Ana Flávia lhe contar sobre a situação foi chamando as alunas envolvidas para tirar a dúvida sobre o que ela havia dito, consignando que conversou também com Jéssica e Franciele.

Em seu interrogatório judicial o apelante negou os fatos, mencionando que sempre estava na companhia de alguém e que nunca ficou sozinho com as alunas, até mesmo para não vir a acontecer esse tipo de acusação (id. 221789388).

Explanou que a acusação se deu em julho e não em outubro como consta nos autos, que ele mesmo levou o caso à Secretaria Municipal de Educação na época, e que nunca teve desentendimento com as alunas ou as mães delas.

Afirmou que sempre foi muito rígido na questão da disciplina e que punia alguns alunos, entre eles Hellen e Ana Flávia, e que Franciele ficou muito pouco tempo na banda.

Como se vê, em que pese uma das vítimas (
Ana Flávia Laerte Nascimento
) ter registrado que mentiu, fato é que todo o conjunto fático-probatório existente nos autos revela, de forma indene de dúvidas, a prática do crime em questão por parte do apelante, em especial os depoimentos das demais ofendidas,
Hellen Izabela de Souza Ferreira
e
Franciele Carneiro da Costa
, das testemunhas
Jéssica Nascimento Brittes
e
Sônia Graças da Costa Nunes
, as mídias de id. 221790247 e o laudo pericial n. 2.10.2013.12442-01 (id. 221790245 - págs. 34/51).

Por certo, restou devidamente demonstrado que o recorrente, prevalecendo-se de sua autoridade de professor, recrutou as vítimas, que à época possuíam entre doze e quatorze anos, para participar de cena pornográfica.

As declarações das vítimas
Hellen Izabela de Souza Ferreira
e
Franciele Carneiro da Costa
, mesmo após quase quatorze anos do ocorrido, foram firmes e coesas no sentido de que o recorrente lhes convidou para tirar fotos nuas.

Embora a ofendida
Ana Flávia Laerte Nascimento
tenha negado a prática do delito em relação a si, os elementos probatórios levam à conclusão de que o réu também lhe fez a proposta para a produção do material pornográfico, pois: (i) a vítima Hellen afirmou que foi Ana Flávia quem entabulou o assunto com ela, oportunidade em que lhe contou que o apelante a convidou para tirar fotos nua; (ii) a testemunha Jéssica asseverou que Ana Flávia lhe pediu para acompanhá-la, porque o recorrente lhe havia oferecido uma caixa de bombom em troca da fotografia de suas nádegas; e (iii) a ofendida Franciele narrou que, quando o réu lhe fez a proposta, Ana Flávia passou pelo local, ocasião em que ele disse querer “
tirar foto dela, mas ela não deixa
”.

Quanto à retratação da vítima Ana Flávia, vislumbra-se que a justificativa apresentada pela também ofendida Hellen se mostra absolutamente plausível, qual seja, de que a mãe daquela era amiga do réu e teria intimidado a filha para que mentisse a respeito. Por oportuno, veja-se seu segundo depoimento no inquérito policial:

“QUE ratifica todas as informações prestadas na data de 08/07/2009; QUE afirma que não passaria por todas as humilhações que passou somente para prejudicar uma pessoa; QUE teve que contar sua história muitas vezes, sendo extremamente constrangedor para a declarante, durante 06(seis) anos sendo investigada e constrangida pela polícia e pelo suspeito, inclusive por alunos da escola e colegas seus; (...) QUE a genitora de ANA FLAVIA (MABEL CRISTINA DO NASCIMENTO) era muito amiga do suspeito, por este motivo deu uma surra em ANA FLAVIA para que mentisse a respeito dos fatos; QUE ANA FLAVIA ficou com muito medo na data em que foi descoberto o episódio, visto que a diretora chamou as mães para comparecer na escola e entregar as vítimas somente a elas; QUE o motivo do medo era justamente porque sabia da grande amizade que sua genitora tinha com o suspeito; (...) QUE nunca houve a troca de instrumentos pelo professor (...)”.
(id. 221790245 - págs. 84/85).

O relato de
Mabel Cristina do Nascimento
na audiência de instrução confirma a hipótese, haja vista ter afirmado que, na época, não acreditou em sua filha Ana Flávia, pois o réu frequentava sua casa e ambos conheciam as respectivas famílias.

Além disso, tem-se que a própria vítima Ana Flávia esclareceu que Hellen lhe disse que o recorrente propôs tirar fotos dela nua, corroborando o relato desta vítima.

As declarações da então diretora da escola das vítimas,
Sônia Graças da Costa Nunes
, também evidenciam a prática delitiva, tendo em vista que as ofendidas Ana Flávia e Franciele lhe afiançaram que o apelante realizou o convite para que elas fossem até a casa dele tirar fotos nuas.

Outrossim, pertinente apontar que as diversas mídias constantes no id. 221790247 se consubstanciam em material pornográfico, e que o laudo pericial n. 2.10.2013.12442-01 atestou a existência de imagens com suspeita de envolvimento de menores em pornografia, nos seguintes termos:

“(...) Após o espelhamento do HD, pendrive, CD’s, DVD’s, máquina fotográfica e celular, deu-se inicio à busca por arquivos pornográficos que contivessem menores envolvidos, vale ressalvar que nesse processo à também a recuperação de arquivos apagados, danificados e ou formatados dos equipamentos em questão.

Após a pesquisa e visualização de todos os arquivos encontrados foram encontrados alguns arquivos que possivelmente envolviam menores, mas foram encontradas algumas imagens em que o rosto da pessoa envolvida não é mostrado dificultando a identificação ou idade. Foi encontrado pelo perito também alguns vídeos pornográficos gravados com o objeto seis (06) em uma das dezessete (17) fitas, mais especificamente em uma fica preta da marca JVC, com uma etiqueta colada em sua face frontal com os dizeres “CPA 2010”. Todas essas imagens suspeitas e o vídeo gravado possivelmente pela filmadora foram enviados em um (01) DVD, anexo a esse laudo pericial, e encaminhado a autoridade requisitante, com os dizeres grafados em sua face superior “Laudo 2.10.2013.12442-01”. (...)

Foram encontrados algumas imagens com suspeita de envolvimento de menores em pornografia, sendo que algumas dessas imagens foram tiradas com o objeto onze (11) enviado para perícia, entretanto em algumas dessas imagens não possuem o rosto da vítima dificultando o reconhecimento de idade.

Foi encontrado pelo perito também em uma das fitas do objeto nove (09) um vídeo pornográfico possivelmente gravado pelo objeto seis (06) que também fora enviado para a autoridade requisitante para futuras análises. (...)”.
(id. 221790245 - págs. 34/51).

Ressalte-se que a testemunha Jéssica declarou à autoridade judiciária que a vítima Franciele lhe contou que havia foto dela no computador do réu, reforçando a conclusão de que o apelante recrutou as vítimas para a produção do material pornográfico.

Logo, as provas angariadas nos autos são perfeitamente aptas a ensejar a condenação do apelante pela prática do crime descrito no artigo 240, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.069/1990, salientando-se que esse tipo penal é misto alternativo, de modo que qualquer conduta perpetrada é suficiente para a configuração do ilícito.

Apesar da tentativa de afastar a prática delituosa, certo é que o recorrente não trouxe ao feito qualquer elemento que pudesse mitigar os subsídios presentes no feito, notadamente a credibilidade da narrativa das vítimas, que possuem relevante valor nesse tipo de delito.

Com efeito, “
cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício).

Escorreita, portanto, a sentença objurgada, não subsistindo o argumento de insuficiência probatória suscitado pela defesa.

De igual modo, o fato de o laudo pericial n. 2.10.2013.12442-01 não ter constatado a existência de imagens das vítimas não tem o condão de descaracterizar o ilícito, que se consumou pelo ato do réu de recrutar suas alunas adolescentes para produzir cena pornográfica (fotografias nuas).

Nesse ponto, cumpre esclarecer que o delito tipificado no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da ocorrência de resultado naturalístico, por se tratar de crime formal (NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente - Comentado. 5a edição. Grupo GEN, 2020).

Ademais, não é plausível que as vítimas tenham se submetido a passar por todo o constrangimento de prestar depoimentos no inquérito policial e reiterar, após tantos anos, a narrativa em juízo, para imputar falsamente a conduta ao réu, concluindo-se que as declarações defensivas não passam de mera tentativa do recorrente em se eximir da responsabilidade dos seus atos.

Deveras, as declarações das ofendidas apresentam total coerência, o que basta para conferir-lhes credibilidade e afastar a tese defensiva de carência probatória, até por não haver nos autos elementos concretos para desqualificar as narrativas, tampouco a presença de motivo plausível para incriminar o réu falsamente pela prática de fato tão grave.

Insta destacar, ainda, como bem consignado nas contrarrazões ministeriais, que
“diante de todas as provas colhidas, restou evidente o dolo do apelante de até mesmo assediar as ofendidas, tendo em vista os termos utilizados por ele para elogiá-las (“gostosa”), além de carícias, que tocavam seios e cintura, no intuito de satisfazer sua própria lascívia (à época, a ação penal para o crime de atentado violento ao pudor era de iniciativa privada, e não foi oferecida a queixa-crime)”
(id.

221789438).

Assim, estando o conjunto probatório robusto e harmonioso no sentido de que o réu perpetrou o ilícito pelo qual foi condenado, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de incertezas quanto à conduta por ele perpetrada.

Efetivamente, como já explanado, as provas carreadas aos autos constituem subsídio absolutamente eficaz para afiançar o decreto condenatório, inexistindo, na narrativa apresentada pelo apelante, qualquer elemento capaz de desconstituí-lo.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da pena no mínimo legal, constata-se a ausência de interesse recursal, tendo em vista que a sanção foi estabelecida pelo Juízo de primeiro grau em seu patamar mínimo.

Deveras, o incremento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses na reprimenda mínima do tipo fora provocado pela incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2o do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina o recrudescimento da sanção em 1/3 (um terço) quando o agente comete o crime prevalecendo-se de sua autoridade, como na espécie, já que o réu era professor das vítimas, fato este incontroverso.

Assim, o pleito não deve ser conhecido.

Em face de todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação manejado por
Juciney Valdomiro dos Reis
e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024